Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002042-73.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILDA JOSE DE CARVALHO SOUZA - CPF: 957.357.041-68 (RECORRENTE), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONTATO DIRETO COM AGENTES NOCIVOS. LAUDO PERICIAL TÉCNICO QUE CONFIRMA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DEFERIDO INFERIOR AO DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS GERAIS DE SAÚDE OCUPACIONAL. DIREITO AO PERCENTUAL DE 20% DE INSALUBRIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O adicional de insalubridade é direito assegurado constitucionalmente e deve ser implementado em conformidade com o grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos, nos termos da legislação aplicável.

No caso concreto, o laudo técnico pericial produzido por engenheiro de segurança atestou a exposição da recorrente a condições insalubres em grau médio, com o devido enquadramento no percentual de 20%, em conformidade com o Anexo 14 da NR-15 e a legislação municipal vigente.

O pagamento do adicional em percentual inferior (10%), conforme decisão administrativa do ente público, não encontra respaldo na legislação nem no laudo técnico apresentado, configurando violação ao direito da parte recorrente.

O adicional de insalubridade, por força da legislação e de entendimento consolidado, deve incidir sobre os vencimentos base e refletir em outras verbas remuneratórias, tais como 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e repouso semanal remunerado.

Reforma-se a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora ao adicional de insalubridade no percentual de 20%, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e reflexos legais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ROSILDA JOSÉ DE CARVALHO SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de incompetência absoluta deste Juízo.

Na petição inicial, a recorrente narra que exerce o cargo de agente de combate às endemias desde 2012, sendo submetida a condições insalubres no desempenho de suas funções. Afirma que, embora o adicional de insalubridade tenha sido implementado pela Administração Pública, o percentual concedido foi de 10%, inferior ao devido, que seria de 20%, conforme laudo técnico pericial anexado aos autos.

Sustenta, ainda, que a legislação municipal aplicável (Lei Complementar no 03/91 e Lei Complementar no 4.445/2022) prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no grau de exposição do servidor, sendo que o laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança no trabalho atestou o direito ao percentual de 20%.

Requer, por fim, o pagamento das diferenças retroativas relativas aos últimos cinco anos, bem como a incidência do adicional de insalubridade sobre demais verbas remuneratórias, como 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e repouso semanal remunerado.

Em sentença, o Juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a presente demanda, sob o argumento de que se trata de matéria de natureza trabalhista, cuja competência seria da Justiça do Trabalho.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso inominado, alegando que a controvérsia diz respeito à aplicação de normas administrativas municipais, atraindo a competência da Justiça Comum, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.443 da Repercussão Geral.

O Município recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSILDA JOSÉ DE CARVALHO SOUZA
,
contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob a alegação de incompetência absoluta do Juízo para apreciação de demanda relativa ao adicional de insalubridade, pleiteado em razão do exercício de suas funções como agente de combate às endemias no MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Após análise dos autos, entendo que o recurso deve ser provido, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia gira em torno do pagamento de adicional de insalubridade previsto em legislação municipal e regulamentado pela Administração Pública local. Embora a recorrente seja contratada pelo regime celetista, a presente demanda não se refere exclusivamente a direitos
de natureza trabalhista, mas sim ao descumprimento de normas administrativas municipais relativas à concessão de verbas indenizatórias.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.443 da Repercussão Geral (RE 1.288.440/SP), segundo o qual ações ajuizadas por servidores celetistas contra a Administração Pública que versem exclusivamente sobre prestações de natureza administrativa são de competência da Justiça Comum.

A pretensão da autora, limitada ao adicional de insalubridade e seus reflexos, com base em legislação municipal, insere-se no âmbito da competência da Justiça Estadual. Assim, deve ser afastada a extinção do processo sem julgamento do mérito, reformando-se a sentença recorrida.

A recorrente exerce a função de agente de combate às endemias, atuando em condições que expõem sua saúde a riscos biológicos e químicos, conforme atestado pelo laudo técnico juntado aos autos. O laudo técnico pericial, elaborado por engenheiro de segurança no trabalho, concluiu que a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20% de sua remuneração base.

Entretanto, a Administração Municipal implementou apenas 10% de adicional, em desconformidade com as normas aplicáveis e sem fundamento técnico válido.

A legislação municipal que regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade (Lei Complementar no 03/91 e Lei Complementar no 4.445/2022) exige a observância de laudo técnico para a fixação do grau de insalubridade, sendo que o laudo apresentado pela recorrente preenche todos os requisitos legais.

A recorrente faz jus ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade no percentual correto (20%), com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o Decreto no 20.910/1932. Além disso, o adicional deve refletir em outras verbas remuneratórias, como 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e repouso semanal remunerado, em observância às normas gerais de saúde ocupacional e direitos trabalhistas correlatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, para
reconhecer o direito da recorrente ao adicional de insalubridade no percentual de 20%, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos e reflexos legais
, bem como, c
ondenar o Município de Barra do Garças ao pagamento das diferenças apuradas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024